Tribunal: TCU
Processo: 008.672/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3023/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que é pacífica a jurisprudência desta Corte de Contas, no sentido de que a procedência de representações formuladas com base no § 1o do art. 113 da Lei 8.666/1993 deve ser fundada no resguardo do interesse público, de forma a evitar a atuação deste Tribunal na defesa de interesses particulares junto à Administração Pública; e considerando que este Tribunal não é instância revisora ou recursal de atos praticados pela Administração, notadamente em defesa de interesses privados, a menos que, de forma indireta, tenham o potencial de prejudicar o atingimento do interesse público, o que não se verifica no presente caso; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235, 237, VII, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a sustenta à representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 008.672/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Bontempo Refrigeração Ltda 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marcio Rafael Gazzineo (23495/OAB-CE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.